Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSOR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 40 §5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO REITERADO DO STF. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face de sentença que, após reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriores a março de 2018, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a “1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos à parte autora; 2) a pagar a quantia de R$ 46.450,68 (quarenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) referente ao período compreendido entre março de 2018 e o mês do ajuizamento da ação (março de 2023), sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor”. Em seu recurso, as partes rés sustentam prejudicial de prescrição do fundo de direito, visto que a demanda foi ajuizada após mais de cinco anos da data da aposentadoria da parte autora, de modo que transcorrido o prazo para a pretensão de revisar o ato administrativo que culminou na sua aposentadoria, sendo que no caso em apreço a parte autora questiona a forma de cálculo dos seus proventos. Adiante, sustentam preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, sendo o interesse exclusivo do IPREV. No mérito, defendem que a redução do tempo de serviço em 5 anos para a aposentadoria é somente para as situações em que foi exercido aquele período de 25 anos integralmente nas funções de magistério, enquanto que a parte autora foi aposentada por invalidez proporcional, nos termos da EC no 70/2012, de modo que não completou os 25 anos em funções de magistério, devendo o cômputo da sua aposentadoria utilizar a regra geral de 30 anos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus. Desse modo, não obstante o ato administrativo de aposentadoria da parte recorrente ter sido publicado em 29/11/2017, a hipótese diz respeito à prestação de trato sucessivo, haja vista o pagamento dos proventos mensais de aposentadoria, não sendo ato de efeitos concretos, de modo que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ , nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Destaca-se precedente de alto valor persuasivo, analisando situação de servidor paradigma em situação semelhante à parte autora: (Acórdão 1244151, 07116331420188070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 2/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial de prescrição afastada.
IV. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 29/11/2017, enquanto que o ID 49400882, págs. 54-58 demonstra que a parte autora exerceu atividade exclusiva de magistério. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para os cálculos dos seus proventos de aposentadoria.
VI. Estabelece o artigo 40 §5o da CF/88 que “§ 5o Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já ressaltou que aquela norma constitucional não trouxe qualquer distinção entre a aposentadoria integral ou proporcional no caso de tempo de contribuição exclusivo de magistério, de modo que o redutor também se aplica àqueles aposentados de forma proporcional. Neste sentido: “1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Cuida-se de entendimento reiterado, de modo que o redutor deve ser aplicado para aqueles que se exerceram função exclusiva de magistério e se aposentaram de forma proporcional. Desse modo, mantém-se a sentença recorrida.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1729906, 07633226420228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1713625, 07120935920228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1698613, 07522049120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.